Tribunal: TJDFT
Processo: 0000239-30.2017.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por Rádio e Televisão CV Ltda., Nilton César de Oliveira Santos e Natalia Sousa de Oliveira Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (Id 21368387) que, nos autos da ação compensatória por danos morais ajuizada pelos apelantes Nilton César de Oliveira Santos e Natalia Sousa de Oliveira Santos em desfavor de Rádio e Televisão CV Ltda., Wagner Jorge Abrahão e Davys Frederico Teixeira Linhares, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a TV BRASÍLIA e FRED LINHARES, solidariamente, ao pagamento de compensação por danos morais, correspondentes a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em favor do autor NILTON CESAR DE OLIVEIRA SANTOS e o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora NATÁLIA SOUSA DE OLIVEIRA SANTOS , com correção monetária pelo INPC, a partir da presente sentença, além de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Os pagamentos realizados em favor da menor deverão ser depositados em conta poupança de titularidade desta, bloqueados para saques até que ela complete a maioridade civil ou, antes disso, mediante autorização Judicial da Vara de Família, conforme parecer do Ministério Público. Condeno a parte ré (TV BRASÍLIA e FRED LINHARES) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. E, ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelos autores em desfavor de WAGNER JORGE ABRAÃO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, suspendendo sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil. (...) Reporto-me ao relatório da r. sentença: NILTON CESAR DE OLIVEIRA SANTOS e NATÁLIA SOUSA DE OLIVEIRA SANTOS, menor, representada pelo primeiro, seu genitor, propuseram Ação de Indenização Por Uso indevido da Imagem e Vinculação de Informações Inverídicas em desfavor da TV BRASÍLIA, FRED LINHARES MARTINS e WAGNER JORGE ABRAÃO, todos qualificados nos autos. Adoto o relatório do Ministério Público de id 60680218: “Alegam os autores que, aos 13 de fevereiro de 2014, policias civis foram ao seu endereço com o fim de cumprir mandado de busca e apreensão. Esclarecem, ainda, que no endereço existem várias residências e que os policiais, por engano, adentraram na casa dos autores. Apesar disso, afirmam que franquearam a entrada dos agentes. Segundo o autor Nilton, a polícia, passou a fazer-lhe acusações infundadas, as quais foram divulgadas pela mídia sem qualquer fundamento. A matéria jornalística dos réus, conforme o autor, deu-se de maneira sensacionalista, o que lhe acarretou enormes prejuízos de ordem material e moral. O autor, que trabalha como cabeleireiro, juntou aos autos mídia contendo a aludida matéria e também transcreveu em sua inicial as falas dos réus, os quais, em suma, afirmaram ter a polícia encontrado na casa dele uma balança de precisão e cocaína “escama de peixe”. WAGNER RELÂMPAGO afirmou que o autor seria autuado por tráfico de entorpecentes e FRED LINHARES referiu-se ao autor como sendo um “vagabundo” que foi pego com drogas. Alega, o autor Nilton que não sabia de nada e que a balança de precisão e a droga foram encontrados no quarto de seu filho, que assumiu toda a responsabilidade, eximindo-o de culpa (ID 42384683 – pág. 48). Vide ainda sentença de ID 42384683 – pág. 33, que absolveu o autor com esse fundamento, ou seja, a de que as drogas, realmente, pertenciam ao filho dele. Ademais, afirma o autor que seu nome e sua reputação foram manchadas pela matéria, que se tornou “viral” na internet e culminou na perda de vários clientes e prejuízos materiais. O vídeo da reportagem foi juntado aos autos digitais (ID’a 55888431, 55888433, 55888434 e 55888435). Em relação a menor NATÁLIA SOUSA DE OLIVEIRA SANTOS, afirma o autor que as informações chegaram na escola dela, o que lhe acarretou traumas de níveis psicológicos. Foram juntados aos autos laudo psicológico e relatório da escola onde ela estudava (ID’s 42384683 - páginas 53 e 54). Em razão do ocorrido, pleiteiam os autores sejam os réus condenados ao pagamento de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a título de danos morais, bem como a se retratarem com o mesmo tempo e meio pelo qual divulgaram a matéria. Em audiência de conciliação, as partes não chegaram a um acordo (ID 55198886). A ré RÁDIO E TELEVISÃO CV LTDA apresentou contestação (ID 42384836), por meio da qual, em suma, alega ser parte ilegítima na ação, uma vez que não concorreu para o ocorrido e que não praticou nenhum ato ilícito, não seguindo o dever de indenizar. No mérito, aduziu que a matéria veiculada não tinha informações que pudessem denegrir a imagem do autor, o qual não teria logrado êxito, ao menos na fase introdutória, de comprovar os requisitos que pudessem fundamentar o seu direito, razão pela qual pugnou pela improcedência do pedido autoral. Em réplica, os autores rechaçaram a alegação de ilegitimidade passiva ad causam formulada pela ré RÁDIO E TELEVISÃO CV LTDA, uma vez que ela seria a emissora do programa no qual trabalham os demais réus, seus contratados. Sustenta que, por ter responsabilidade subjetividade quanto aos atos praticados por seus empregados, mencionada ré possui, portanto, o dever de indenizar (ID 42384846). Ao final, reiteraram os pedidos formulados na exordial. O réu WAGNER JORGE ABRAHÃO também apresentou contestação e alegou nulidade da citação editalícia, sob a alegação de que não foram feitas pesquisas suficientes com o fim de encontrar o seu endereço. Quanto ao mérito, afirmou esse réu que se limitou a divulgar notícia jornalística, de interesse público, sem qualquer ofensa ao primeiro autor e tão somente teria informado ao público as ações da Polícia Civil, exercendo, assim, o seu direito de informação, previsto no art. 220 da Constituição Federal. Pugnou, por conseguinte, pela improcedência da ação e, subsidiariamente, em caso de procedência, pela redução do valor requerido a título de danos morais (ID 42384863). Em razão da apresentação de contestação por parte de WAGNER JORGE ABRAHÃO, o autor apresentou nova réplica (ID 42384889), oportunidade em que informou não ter mais provas a juntar e requereu o andamento do feito (ID 43055600).” Decisão deferindo o pedido de gratuidade de justiça aos autores, id 42384693. As partes não postularam por novas provas. Foi proferido despacho reconhecendo que a peça de defesa foi apresentada pela empresa Rádio e Televisão CV Ltda, pessoa jurídica estranha à lide, id 59650458. O Ministério Público oficiou pela parcial procedência dos pedidos, id 60680218. Acrescento que o juízo sentenciante compreendeu terem os réus Rádio e Televisão CV Ltda. e Davys Frederico Teixeira Linhares extrapolado o direito de liberdade de expressão e informação ao macularem a imagem do autor, mediante sua exibição com a legenda “assassino e traficante presos em vassourada”, e prolatarem palavras ofensivas a sua pessoa, com pré-julgamento, nomeando-o como “vagabundo” e “mal acabado”, além de “traficante”. Ressalta que o autor foi absolvido das acusações e que há provas da titularidade das drogas encontradas atribuída a seu filho. Em relação à filha do primeiro autor, Natália Sousa de Oliveira Santos, consignou caracterizado o dano moral por ricochete, porque, “em razão dos fatos traumáticos envolvendo o seu pai e sua família, sofreu, dentre outros aspectos, com baixo rendimento escolar, isolamento social, baixa autoestima e bullying”. Embargos de declaração de Rádio e Televisão CV Ltda. (Id 21368391) rejeitados (Id 21368402). Inconformada, a ré Rádio e Televisão CV Ltda. interpõe apelação, aduzindo, inicialmente que “o juízo precisa aclarar o julgado para determinar quem é requerida na presente demanda, especialmente para dizer quem será de fato a demandada, se a RÁDIO E TELEVISÃO CV LTDA - TV BRASÍLIA OU SE A RÁDIO TV DO AMAZONAS LTDA, empresa cujo CNPJ e endereço estão descritos na inicial do processo e contra quem os requeridos apresentam a petição que levou o julgamento, tendo em vista que na sentença consta apenas a presença da TV Brasilia ou a RÁDIO E TELEVISÃO CV LTDA” (Id 21368409, p. 2). No mérito, sustenta que a reportagem, mesmo após a sua edição, não contém informações capazes de ofender a dignidade do autor, tratando-se de mero exercício do direito de informar, pois limitou-se a divulgar os fatos narrados pela autoridade policial. Diz que “a prova apresentada pela recorrida no processo demonstra que a recorrente nada teve com a informação apresentada, tendo em vista que somente foi veiculada apenas a notícia de sua morte”. Afirma “qual é a prova juntada de que realmente a alegação de que o filho da Recorrida não estava envolvido com situações perigosas. Tanto poderia estar, que houve a assassinato”. Entende que os direitos de personalidade foram respeitados, “na medida em que sua imagem não foi divulgada, somente a sua sonora, sua identidade foi respeitada, sua integridade física, psíquica e moral, além da sua autonomia, no sentido de que deseja falar acerca do ocorrido consigo, bem como suas convicções”. Defende inexistente o dano moral sofrido, tampouco o dano moral em ricochete, porque “a imagem do filho da recorrida ou da recorrida são apresentados na reportagem”. Requer a cassação da sentença, sob o argumento de que não se pode requerer em nome próprio direito alheio, bem como a reforma para julgar procedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido (Ids 21368410 e 21368411). Em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC[3], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[4], CONVERTO de ofício o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para manifestação, no particular, sobre eventual inépcia recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade, questões desfavoráveis ao pleito aviado no recurso de Rádio e Televisão CV Ltda., no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a começar pelo apelante. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 27 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;